Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo o artigo 921, III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens da parte executada, deve-se proceder a suspensão do processo e do prazo prescricional, durante o prazo de um ano, com o consequente arquivamento dos autos, nos termos do parágrafo 2o do mencionado Código.

2. Verificado que não ocorreram todas as diligências na origem (INFOJUD), para que fosse possível a localização de bens penhoráveis, faz-se necessário o retorno à origem para verificação.

3. Consoante artigo 798, inciso II, alínea “c”, o ônus de indicar bens penhoráveis incumbe ao exequente.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.